Tribunal: STF
Processo: Pet 10599
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1.  O agravo interno não deve ser conhecido, tendo em vista que a parte agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada.



    2.  Agravo interno não conhecido.